Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701935-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE CRISTINA CONCEICAO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão INDEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a realização do exame RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACÃO E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ÓRBITAS C/ CONTRASTE S/ SEDACÃO. A agravante narra na origem, em síntese, que tem 49 anos de idade, e tem diagnóstico clínico de Neoplasia Pulmonar com metástase em fígado p/ coróide e cérebro (CID:D38.1). Diz que a providência é sensível ao tempo, pois há presença de metástase, e necessita da realização dos exames para iniciar tratamento oncológico. Assevera que os exames encontram-se no Sistema de Regulação (SISREG) com data de inserção no dia 11/07/2023, sob a classificação de risco AMARELO - Urgência código de solicitação 483286968 e 483287958. Em suas razões recursais, ressalta a importância da realização dos exames pleiteados, no prazo máximo de 30 dias, pois o seu atual estado de saúde é extremamente delicado, tendo em vista que apresenta metástase no fígado + carótide e cérebro, e que corre o risco de óbito caso o tratamento não seja realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a não realização no prazo máximo estipulado acentua ou provoca sofrimento psíquico; dores físicas; incapacidade laboral; risco de deformidade permanente: olhos (cegueira) e nos pulmões. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais – ao presente Agravo de Instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização (i) RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACÃO; e (ii) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ÓRBITAS C/ CONTRASTE S/ SEDACÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Extrai-se dos documentos de ID. 51929605 - Pág. 18/21 que o caso é de urgência, sob a classificação AMARELO, posto tratar-se de paciente com diagnóstico clínico de Neoplasia Pulmonar com metástase em fígado p/ coróide e cérebro (CID:D38.1). Também constou no relatório médico de ID. 51929605 - Pág. 20/21 a necessidade de realização imediata do procedimento requerido, sob pena de cegueira permanente, dispneia e comprometimento hepático. Verifico que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (datado de 13/09/2023), a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a agravante se encontra inserida na lista de regulação SISREG III desde 11/07/2023, sob a classificação amarela, e que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 04/05/2023 para a mesma prioridade clínica. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente. Com efeito, se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 12.732/12, segundo o qual “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” É importante salientar que o laudo médico datado de 14/09/2023 apresentado nos autos, informa que há risco de óbito em razão do câncer de pulmão ter progressão em curto período de prazo, restado fundamentada o risco de vida e dano irreversível à saúde da agravante (cegueira permanente). Assim, tenho por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, os procedimento denominados: i) RM DE CRÂNIO ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACÃO; e (ii) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ÓRBITAS C/ CONTRASTE S/ SEDACÃO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou privada, conveniada ou não, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, por meio de oficial de justiça plantonista, para cumprimento no prazo fixado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital